Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717512-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA contra a decisão de ID 71730286, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão da perda superveniente do interesse recursal. Analisando os autos, observo que a procuração juntada pelo agravante no ID 71447199 é completamente inválida pois teve a assinatura colocada de forma artificial sobre o documento eletrônico. O mesmo ocorre com a procuração de ID 234837502 dos autos de origem. Assim, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, com a juntada de procuração com assinatura válida, que, se firmada de forma eletrônica, permita a verificação de sua autenticidade, sob pena de não conhecimento do recurso Intime-se. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025 15:45:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador